Tribunal: CARF
Processo: 11613.720208/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11613.720208/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.782 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
PRONTO EXPRESS LOGISTICA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/07/2012
PLANO DE CONTINGÊNCIA. CONTROLE DE CARGA. SISCARGA
INOPERANTE
Havendo autorização regular para a atracação desacatração de embarcações e
não havendo bloqueio ou impedimento expresso da autoridade aduaneira
desnecessário a exigência adicional de termo de responsabilidade e passe de
saída.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo e Ariene d’Arc Diniz
e Amaral (relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
“Trata o presente de autos de infração que exigem a multa administrativa aduaneira por
saída não autorizada de veículo de local sob controle aduaneiro e a multa por não
prestar ao controle aduaneiro informações a respeito de operação que realiza, ou de
carga sob sua responsabilidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11613.720208/2012-07
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.782 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11613.720208/2012-07

Consta do auto de infração a seguintes descrição dos fatos:
001 - -.SAÍDA DE VEÍCULO DE LOCAL SOB CONTROLE ADUANEIRO, SEM
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
Promoveu a saida dos navios Sepang Express viagem 019A e Global Leader viagem
078S do local sob controle aduaneiro Terminal Portuário Miguel Oliveira - Aratu -
Candeias -I Bahia, ' sem autorização prévia da autoridade aduaneira, conforme
documentos Jàriexds.Conforme despacho exarado pelo auditor fiscal da Receita
Federal do Brasil gue [fez o atendimento em tela, quando o sistema Siscomex Carga,
que controla o fluxo de embarcações e mercadorias em portos alfandegados, estiver
fora do ar, se faz necessária! a aplicação de normas de contingência, no caso a IN RFB
835/08. Nesse caso, o referido sistema deve ser considerado formalmente inoperante,
conforme ocorreu (art. 2° da IN RFB835/08, c.c. Art. Io, XIX, da Portaria IRF/Aratu n°
02/2011). Numa situação como essa, a saida da embarcação fica condicionada à
apresentação de um termo de responsabilidade e à emissão de um passe de saida.
Ocorre que, no caso em tela, as embarcações se foram sem os citados documentos,
que deveriam ter sido emitidos previamente a sua partida (art. 3o da IN RFB 835/08).
0 auditor alertou, ainda, os interessados para a necessidade de apresentação de
informações posteriores conforme o § 1 do art. 4 o da Instrução Normativa RFB'"n° '
835/2008, em prazo determinado, o que também não ocorreu (vide documento com
despacho dó AFRFB em anexo).
Èm vista disso, o operador incidiu nas infrações contidas nos arts. 728, ' "e"' è'"f"*do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Dec. 6759/2009. Este texto atende a todas'as
infrações citadas neste auto. R$ 10.000,00 pela saida irregular de dois navios'e R$
10.000,00 pela não apresentação de informações posteriores sobre os dois navios.
Cabe ressaltar que o interessado informou que o navio havia desatracado em
14/08/2012, todavia a desatracação efetiva se deu em 14/07/2012. O protocolo do
documento comprova o erro, pois foi feito em 19/07/2012.
IÖ02s-'-NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA ARMAZENADA OU
SOB SUA RESPONSABILIDADE,OU SOBRE OPERAÇÕES EXECUTADAS ! Operador
portuário deixou de prestar informação sobre operações que executou, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, na IN RFB 835/08, conforme melhor explicitado no texto
anterior
A autuada apresenta impugnação por meio da qual alega:  prestou informações sobre a cheg
desembarcadas no sistema SISCOMEX SISCARGA, e obteve assim o numero de
manifestos para cada um;  os
navios atracaram e as cargas foram desembarcadas e entregues às autoridades do
local;  mas no momento da desatracação das embarcações o sistema SISCOMEX
SISCARGA tornou-se inoperante, não possibilitando a inserção de outros dados;  então peticion
Aduana autorização para a desatracação das embarcações, face a
inoperância do SISCARGA; essas petições foram recebidas e as desatracações foram
autorizadas; junta cópias dos documentos;  as embarcações partiram da porto após essa a liberaç
 o proced
imento usual com a inoperância do SISCARGA é o transportador ou
operador peticionar com posterior anuencia da autoridade fiscal;  o lançamento afirma que a le
Ocorre que o Chefe da Unidade da RFB não comunicou o plano de contingência nos
termos previstos nessa IN, o que significa que não é aplicável ao caso, e sim a IN RFB
n. 800 de 2007.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.782 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11613.720208/2012-07

É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Destaco do voto condutor:
“Os dispositivos legais citados atestam ser inválida a tese do impugnante de que, nos
casos de inoperância do Siscomex Carga no momento de desatracação do navio,
bastaria "o simples peticionamento, com posterior anuência da autoridade fiscal". A
legislação é clara ao estabelecer a necessidade de apresentação de termo de
responsabilidade e emissão de passe de saída antes da saída da embarcação.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 25/09/2019. Em 25/10/2019,
apresentou recurso voluntário reiterando a correção do procedimento e autorização para a
desatracação da embarcação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão da ausência de termo de
responsabilidade e emissão de passe de saída da embarcação:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.782 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11613.720208/2012-07

“
.”
Na impugnação e no recurso voluntário o contribuinte apresenta os requerimentos
que foram apresentados a autoridade aduaneira para requerimento de atração e desacatração da
embarcação:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.782 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11613.720208/2012-07

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.782 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11613.720208/2012-07

Considero suficiente para o afastamento da penalidade os argumentos e a
documentação apresentada pela Recorrente. Entendo, como o relator de origem “que as
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.782 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11613.720208/2012-07

embarcações foram regularmente autorizadas a atracar. E as informações a respeito foram
prestadas ao controle aduaneiro, e assim foram gerados os manifestos, os dados dos
conhecimento e das cargas e das mercadorias. O que ficou pendente com a inoperância do
sistema se refere à desatracação. Mas, conforme nos demonstram a impugnação com seus
anexos, o operador solicitou autorização para desatracar e a obteve. Não se pode, diante desses
documentos, exigir adicionalmente termo de responsabilidade e passe de saída quando não
houve bloqueio ou impedimento expresso da autoridade aduaneira”.
Coaduno integralmente com os termos do voto vencido do Auditor Eloy Eros da
Silva Nogueira – relator da matéria, entendimento que transcrevo e adoto como razão de decidir nos
termos regimentais:

“O contraditório orbita em torno do fato das embarcações terem partido do porto sem
apresentarem termo de responsabilidade e passe de saída, que, segundo a autoridade
fiscal, deveriam ter sido emitidos previamente. Vejamos o que dispõe a legislação a
respeito:
Decreto 6759 de 2009:
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 64. O veículo será tomado como garantia dos débitos fiscais, inclusive os
decorrentes de multas que sejam aplicadas ao transportador ou ao seu
condutor (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 39, § 2o).
§ 1o Enquanto não concluídos os procedimentos fiscais destinados a verificar a
existência de eventuais débitos para com a Fazenda Nacional, a autoridade
aduaneira poderá permitir a saída do veículo, mediante termo de
responsabilidade firmado pelo representante do transportador, no País
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 39, § 3o, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 2o A exigência do crédito tributário constituído em termo de
responsabilidade, na forma do § 1o, será feita de acordo com o disposto
nos arts. 761 a 766.
Art. 65. A autoridade aduaneira poderá impedir a saída, da zona primária, de
qualquer veículo que não haja satisfeito às exigências legais ou
regulamentares (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 42).
Parágrafo único. Poderá ser vedado o acesso, a locais ou recintos
alfandegados, de veículos cuja permanência possa ser considerada
inconveniente aos interesses da Fazenda Nacional.
Art. 728. Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 107, incisos I a VI, VII, alínea “a” e “c” a “g”,VIII, IX, X, alíneas “a” e “b”, e
XI, com a redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art. 77):
.......
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
a) por ponto percentual que ultrapasse a margem de cinco por cento, na
diferença de peso apurada em relação ao manifesto de carga a granel
apresentado pelo transportador marítimo, fluvial ou lacustre;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.782 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11613.720208/2012-07

b) por mês-calendário, a quem não apresentar à fiscalização os documentos
relativos à operação que realizar ou em que intervier, bem como outros
documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou não
mantiver os correspondentes arquivos em boa guarda e ordem;
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;
d) a quem promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle
aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade aduaneira;
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aplicada
ao depositário ou ao operador portuário;
Os procedimentos de controle aduaneiro se apóiam em sistemas informatizados, e há
uma instrução normativa que prevê plano de contingência na hipótese do sistema
dedicado à carga não estiver funcionando:
IN RFB n 835 de 2008
Art. 1o Na impossibilidade de acesso ao Siscomex Carga, por mais de
duas horas consecutivas, em virtude de problemas de ordem técnica do
sistema, ou na ocorrência de fatores operacionais que prejudiquem o
fluxo de comércio exterior, as operações relativas ao controle de
embarcações e cargas em portos alfandegados, conforme estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, observarão os
procedimentos previstos nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Compete ao chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), no âmbito de sua jurisdição, reconhecer a impossibilidade
de acesso ao sistema, por razões de ordem técnica, e autorizar a adoção
dos procedimentos de contingência.
Parágrafo único. A data e a hora da restauração do acesso ao sistema
deverá ser registrada nos documentos de autorização, para fins de
auditoria e controle.
Art. 3o Na hipótese do art. 2o serão adotados os seguintes procedimentos de
contingência, relativamente à operação da embarcação:
I - na impossibilidade de registro da atracação, o início da operação da
embarcação fica condicionada a autorização formal da RFB;
II - na impossibilidade de registro da última desatracação, a saída da
embarcação fica condicionada à apresentação do termo de
responsabilidade de que trata o art. 64 do Decreto no 4.543, de 26 de
dezembro de 2002, e à emissão de passe de saída;
III - na impossibilidade de extração da relação de manifestos, cargas e
contêineres vazios a descarregar:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.782 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11613.720208/2012-07

a) o transportador responsável pela embarcação deverá disponibilizar ao
operador portuário a relação de cargas a descarregar e a carregar;
b) o depositário deverá disponibilizar ao operador portuário a relação de cargas
a carregar, autorizadas pela RFB antes da impossibilidade do acesso ao
sistema;
c) o operador portuário deverá utilizar as relações disponibilizadas pelo
transportador e pelo depositário e deverá relacionar as cargas
descarregadas ou carregadas, mencionando todos os elementos
necessários à identificação dos volumes. Art. 4o Na hipótese do art. 2o,
restaurado o acesso ao sistema:
I - a autoridade aduaneira deverá registrar no sistema a data da efetiva
atracação ou desatracação da embarcação;
II - o operador portuário deverá emitir o extrato de manifestos, cargas e
contêineres vazios a descarregar, confrontá-los com a relação de cargas
descarregadas ou carregadas e entregar à RFB a declaração positiva ou
negativa de divergências verificadas;
III - relativamente à informação dos manifestos, conhecimento eletrônico
(CE) e itens, o transportador deverá informar todos os manifestos, CE e
itens no sistema, relacioná-los e solicitar à RFB a baixa dos bloqueios
decorrentes da informação após o prazo estabelecido.
§ 1o A prestação das informações referidas nos incisos II e III do caput
deverá ocorrer até o final do segundo dia subseqüente ao da restauração
do acesso ao sistema, observado o art. 45 da Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007, no caso de eventual prestação de
informação fora do prazo.
§ 2o Para fins de baixa dos bloqueios por informação prestada após o prazo,
nos termos do inciso III do caput, sem imposição de penalidades, a autoridade
aduaneira levará em conta o período de paralisação do sistema.
Art. 5o Quando a impossibilidade de acesso ao sistema ocorrer entre 1h:00 e
3h:00 da manhã, no horário oficial de Brasília, para fins de manutenção diária
do sistema, o operador portuário deverá registrar a atracação da embarcação,
mesmo com atraso, até as 5h:00 da manhã do mesmo dia.
§ 1o Durante o período previsto no caput, o operador portuário poderá iniciar a
operação do navio, mesmo sem ter efetuado o registro de atracação no
sistema, desde que a carga tenha sido previamente informada no sistema.
§ 2o Para fins de verificação das cargas que podem ser carregadas ou
descarregadas, o operador portuário deverá efetuar a consulta ao sistema,
antes do horário previsto no caput.
§ 3o Durante o período de manutenção do sistema, os transportadores não
terão acesso ao sistema para prestar informações, devendo adiantar a
prestação de suas informações.
§ 4o Após efetuar o registro de atracação, os operadores e depositários
deverão consultar o sistema para verificar a existência de indicação de
bloqueio das cargas, e adotar, quando for o caso, as providências previstas
para o correspondente desbloqueio.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.782 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11613.720208/2012-07

Art. 6o Os procedimentos estabelecidos nos arts. 3o e 4o poderão ser aplicados,
até 30 de abril de 2008, a critério do chefe da unidade da RFB com jurisdição
sobre o porto alfandegado, em outras situações justificadas.
Art. 6o Os procedimentos estabelecidos nos arts. 3o e 4o poderão ser aplicados,
até 30 de junho de 2008, a critério do chefe da unidade da RFB com jurisdição
sobre o porto alfandegado, em outras situações justificadas.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 841, de 28 de abril de
2008)
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, deverá ser mantido o
registro das justificativas para a adoção dos procedimentos especiais, bem
como dos prazos estabelecidos para sua aplicação e para a adoção das
providências relacionadas com os respectivos registros no sistema, pelos
usuários e servidores da RFB.
Esse plano de contingência mantém vinculação e dependência com a legislação que
disciplina o próprio controle de carga, no caso a IN RFB n. 800/2007:
IN RFB n 800 de 2007:
CAPÍTULO III DO CONTROLE DE EMBARCAÇÕES E CARGAS
Seção I Da Chegada e Saída da Embarcação
Art. 32. O transportador responsável pela embarcação informará, no Siscomex
Carga, a atracação da embarcação no porto de escala.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014) (Vide Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o O registro da atracação no porto de escala estabelece o momento da
efetiva chegada da embarcação e equivale à emissão do termo de entrada, nos
termos do art. 32 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
§ 2o A chegada no primeiro porto formaliza a entrada da embarcação no País,
caracterizando o fim da espontaneidade para denúncia de infração imputável
ao transportador ou ao responsável pelo veículo, relativa à carga nele
transportada.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014) § 3o A RFB informará a atracação no caso de omissão do
transportador.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
§ 4o (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)
§ 5o (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)
Art. 32-A. O transportador responsável pela embarcação solicitará, no
Siscomex Carga, o passe de saída do porto.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.782 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11613.720208/2012-07

(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
(Vide Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o O passe de saída autoriza a saída da embarcação do porto por parte
da RFB.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 2o A emissão do passe de saída será realizada automaticamente pelo
Siscomex Carga, condicionada à inexistência de bloqueio específico para
a embarcação e à conclusão das operações da embarcação por cada
operador portuário.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 3o O passe de saída poderá ser cancelado pela RFB.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Seção IX Do Bloqueio de Escalas e Cargas
Art. 42. As operações da embarcação e de suas cargas poderão ser impedidas
pela RFB mediante registro de bloqueio no Siscomex Carga.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
§ 1o O bloqueio é procedimento fiscal e poderá ser aplicado de forma manual
ou automática a uma escala, manifesto, CE ou item de carga.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 2o Consideram-se autorizadas pela RFB as operações da embarcação e as
operações de carga quando não bloqueadas no Siscomex Carga, desde que
atendidas as demais condições estabelecidas nesta Instrução Normativa e
demais normas complementares. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 43. O bloqueio de escala da embarcação compreende a vedação:
I - da operação de carga e descarga da embarcação no porto; ou
II - a saída da embarcação do porto.
Parágrafo único. O bloqueio da escala será aplicado nas seguintes hipóteses:
I - desalfandegamento do porto ou terminal portuário, observadas as normas
específicas aplicáveis;
II - suspensão das operações portuárias, proibição de operação da
embarcação na escala, ou de sua saída do porto, determinada pela autoridade
competente;
III - operação de busca na embarcação, realizada pela autoridade aduaneira;
IV - aplicação de pena de perdimento da embarcação; ou
V - determinação judicial.
Art. 44. O bloqueio de carga poderá atingir todo o manifesto, CE ou item da
carga.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.782 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11613.720208/2012-07

§ 1o O bloqueio referido no caput será aplicado automaticamente, na hipótese
de descumprimento do prazo de prestação da respectiva informação, no
sistema, compreendendo a vedação para:
I - desunitização de contêiner;
II - vinculação do CE a DI, DSI ou declaração de trânsito aduaneiro; e
III - transferência da carga do pátio do porto para outro recinto alfandegado
jurisdicionado pela mesma unidade da RFB, a critério desta.
Esses textos nos ensinam que a chegada e saída de veículos e cargas procedentes e
destinados ao exterior se submetem a controle aduaneiro, e que há providências
concretas a serem tomadas pelo transportador e pelos oficiais aduaneiros.
Devido ao volume e à freqüência das operações dessas movimentações de entrada e
saída do território nacional de veículos e cargas, as soluções de gerenciamento dos
controles se aproveitam das funcionalidades dos sistemas informatizados, mas nelas não
se engessam, atentos à necessidade de se balancear e se obter agilidade e higidez,
efetividade e cooperatividade, precisão e economicidade.
Por exemplo, as regras prevêem que: 1o) a Receita Federal poderá suprir de ofício a
omissão do transportador quanto à atracação; 2o) a RFB poderá bloquear a
movimentação de veículo ou carga; 3o) o registro de atracação cumpre a necessidade do
pedido e termo de entrada e chegada no local alfandegado.
Há um ganho de produtividade e eficiência quando a Aduana não precisa ser
demandada caso a caso para gerar a autorização de atracação e para gerar caso a caso a
autorização de desatracação. A solução é permitir essas operações sob controle do
sistema informatizado e dar condições à aduana de gerenciar o conjunto e atuar nas
excepcionalidades e nos conflitos com parâmetros de controle. Daí que o passe de saída
seja considerado automaticamente gerado quando a Aduana não tiver determinado um
bloqueio específico, conforme dispõe o § 2o do art. 32-A da IN RFB n. 800/2007
(incluído pela IN RFB 1.473 de 2014 e que, por sua natureza, deve ser aplicada ao caso
hoje sob apreciação).
Notemos que o auto de infração não traz informação de que tenha havido bloqueio para
as embarcações desatracarem e seguirem viagem. Entendo que o passe de saída, sem a
existência de bloqueio, passou a ser considerado automaticamente emitido. O que
implica que, nesse caso, aqueles navios também possam se beneficiar desse dispositivo
de regulação.
Ademais, não encontramos no processo documento que represente o ato da Chefia da
Unidade local inaugurando o procedimento de contingência justificável pela inoperância
do sistema SISCARGA. (art. 2o da IN RFB n. 835 de 2008) Essa situação me leva a
concluir que realmente essa instrução normativa não se aplica ao caso, pois considero
ser esse ato um requisito para a aplicação da contigência. Daí que concluo que não cabe
exigir Termo de Responsabilidade e passe de saída como prescreve essa IN.
Recordemos que nem todas as situações de inoperância do sistema SISCARGA
demandam o contigenciamento criado por esta IN RFB 835 de 2008.
Há, ademais, que se observar que as embarcações foram regularmente autorizadas a
atracar. E as informações a respeito foram prestadas ao controle aduaneiro, e assim
foram gerados os manifestos, os dados dos conhecimento e das cargas e das
mercadorias. O que ficou pendente com a inoperância do sistema se refere à
desatracação. Mas, conforme nos demonstram a impugnação com seus anexos, o
operador solicitou autorização para desatracar e a obteve. Não se pode, diante desses
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.782 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11613.720208/2012-07

documentos, exigir adicionalmente termo de responsabilidade e passe de saída quando
não houve bloqueio ou impedimento expresso da autoridade aduaneira.
Portanto, em minha visão, não se deu a infração da saída não autorizada das
embarcações.
Com relação à infração de não prestar informações, creio que ela se refere
exclusivamente à desatracação. Mas essa informação parece ser suprida com o fato de
considerarmos que a falta dessa informação ter sido superada com a geração automática
de passe de saída quando não há bloqueio determinado pelo oficial aduaneiro. A
finalização da descarga e a prestação dos dados a respeito de cada carga conclui o
manifesto e o termo de entrada, o que ocorreu nos casos, não havendo prejuízo ao
controle aduaneiro.
Conclusão:
Proponho ma este Colegiado considerar procedente a impugnação.
Eloy Eros da Silva Nogueira - relator.!
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital